Tribunal: TJDFT
Processo: 0715678-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715678-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELBA LÚCIA ROCHA BATISTA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu requerimento de antecipação dos efeitos da tutela consistente na suspensão dos descontos que superassem trinta por cento (30%) dos rendimentos brutos da agravante, abatidos os descontos obrigatórios. A agravante afirma ser pessoa de baixa escolaridade e idosa. Informa ter contraído quatro (4) empréstimos consignados descontados diretamente em seu contracheque, nos seguintes valores: R$ 123,85 (cento e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos); 40,82 (quarenta reais e oitenta e dois centavos); 246,03 (duzentos e quarenta e seis reais e três centavos) e R$ 1.472,68 (mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Destaca ser descontado o valor de R$ 3.294,79 (três mil, duzentos e noventa e quatro reais) em sua conta corrente em decorrência de empréstimos. Alega que os descontos efetuados pelo agravado afrontam o art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana e a jurisprudência. Ressalta que os descontos decorrentes de empréstimos chegam a noventa e cinco (95%) de sua remuneração. Argumenta que os princípios fundamentais das relações de consumo, como o da boa-fé, da confiança e da equidade contratual não permitem que a parte detentora do poder econômico obtenha lucro desmedido e sem causa ao tempo em que ocorre prejuízo do consumidor, parte frágil e vulnerável da relação. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Alega que a instituição financeira não pode apenas oferecer e estimular seus serviços, mas deve resguardar a dignidade da pessoa humana mediante o não comprometimento de rendimentos a ponto de prejudicar a subsistência do consumidor. Transcreve artigos da Lei n. 14.181/2021 e afirma que esta alterou o Código de Defesa do Consumidor para consignar a preservação do mínimo existencial como direito básico consumerista. Ressalta que situações como a presente são abarcadas pela supramencionada Lei n. 14.181/2021. Destaca que esta previu a teoria do crédito responsável, segundo a qual a instituição financeira deve verificar o risco de crédito do cliente. Defende ofensa aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva. Destaca que o princípio da transparência exige do fornecedor informações claras e precisas sobre o conteúdo do contrato, enquanto o princípio da boa-fé objetiva implica uma atuação respeitosa, em atenção aos interesses legítimos da outra parte. Registra a impenhorabilidade salarial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado se limite a descontar a quantia correspondente a trinta por cento (30%) de seus rendimentos brutos. Pede, em relação ao mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela liminar vindicada. Sem preparo, por terem sido deferidos à agravante os benefícios da gratuidade de justiça na decisão agravada.[1] Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade do direito não se faz presente. Registro inicialmente que, em decisão anterior à decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau determinou a apresentação de emenda à petição inicial para adequar o feito ao procedimento comum, pois a peça inaugural apresentada não atendia aos requisitos da Lei n. 14.181/2021. Consignou, na oportunidade, que a instauração de processo de repactuação de dívidas por superendividamento demanda procedimento bifásico e complexo, com a indicação da integralidade das dívidas da autora, a participação de todos os credores envolvidos e a necessidade de apresentação de plano de pagamento das dívidas em até cinco (5) anos.[2] A agravante apresentou emenda à petição inicial, mediante a qual propôs ação de obrigação de fazer com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Esta restou indeferida na decisão agravada, nos seguintes termos: (...) Com efeito, no que diz respeito aos descontos feitos em conta-corrente, em razão da expressa autorização do autor, não verifico o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Com relação aos descontos feitos em contracheque, constata-se a existência de descontos consignados promovidos a favor do réu, mas o valor total, em princípio, não extrapola a margem consignável de 30%. Como se observa, a referida margem foi atingida pela existência de outros descontos realizados por terceiros. Nesse sentido, conforme o contracheque do ID 124692407, relativo ao mês de março de 2022, constata-se que réu promoveu descontos no montante de R$ 410,45, o que corresponde a 8,30% do salário da autora. Assim, verifica-se que a conduta do réu não extrapola o princípio da dignidade da pessoa humana, não prejudicando o sustento da autora e sua família, razão pela qual a tutela de urgência deve ser indeferida. (...) Também não vejo presente o risco de dano ao direito ou ao resultado útil do processo, visto que em caso de eventual procedência da ação, a autora poderá fazer jus ao recebimento de eventuais valores supostamente descontados de forma indevida. À míngua dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente, em face da ausência de probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) A questão em análise gira em torno do superendividamento, tema cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito verificados nos últimos anos. A oferta facilitada de crédito sem considerar a possibilidade de pagamento fomenta o indesejado superendividamento. Este pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[3] Oportuno se faz destacar o conceito legal de superendividamento trazido pela Lei n. 14.181/2021: DA PREVENÇÃO E DO TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina a proteger os consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). Não raras vezes, o consumidor/mutuário contrai empréstimos a serem descontados diretamente em sua conta bancária, administrada pela própria instituição financeira mutuante. Referidos descontos poderão ser feitos de modos distintos, a depender da contratação realizada: 1) desconto em folha de pagamento; e, 2) desconto em conta corrente. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança quanto ao adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. As consignações em folha de pagamento do servidor público distrital estão previstas no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar a trinta por cento (30%) da remuneração do servidor distrital, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Observa-se, nos contracheques juntados aos autos, que os rendimentos brutos da agravante correspondem a, aproximadamente, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), enquanto seus rendimentos líquidos perfazem a quantia aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais). Os descontos decorrentes de empréstimos firmados com o agravado correspondem à quantia total aproximada de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais). Trata-se de valor que não supera trinta por cento (30%) da remuneração da agravante.[4] O desconto em conta corrente, por sua vez, diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gera como entender por vigorar a autonomia privada. Diante da ausência de regramento específico, inexiste limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual é lícito o desconto de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários, ainda que a conta na qual incidem as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário, e que não há que se aplicar a limitação legal existente para os contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento, por serem hipóteses diversas. Confiram-se, sobre o tema, os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1922486/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27.9.2021, DJe 30.9.2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4.2.2020, DJe 13.2.2020) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita à limitação de 30% dos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1805709/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19.11.2019, DJe 9.12.2019) A limitação dos descontos em conta corrente não se mostra possível porque as provas e alegações trazidas não permitem concluir, neste momento processual, que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis, tampouco permitem concluir existirem vícios na realização dos negócios jurídicos, de modo que se impõe o devido cumprimento destes. Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do próprio titular da conta corrente. Conclui-se, em um juízo de cognição sumária, que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 35370327, p. 76-79. [2] id 35370327, p. 56-57. [3] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051. [4] id 35370327, p. 68-70.